Tribunal: STF
Processo: ARE 1324334
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 39, § 3º E ART. 7º, IV E VII, CF. SÚMULA VINCULANTE Nº 16 E SÚMULA 47 DESTA CORTE ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
    1. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 garante que a remuneração do servidor público, em atividade ou aposentado, nunca seja inferior em valor ao mínimo, por força do disposto no art. 39, § 3º, art. 7º, IV e VII da CF/88, corroborado pela súmula vinculante nº 16 e súmula nº 47 desta Corte Estadual;
    2. Na espécie, restou fartamente comprovado nos autos que a agravada percebia sua remuneração inferior ao salário mínimo vigente à época de cada pagamento, isto é, em 2007 (salário mínimo era R$ 380,00);
    3. Agravo Regimental conhecido e desprovido”.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “PRELIMINAR
    Alega o Município recorrente preliminar de nulidade da sentença, sob a fundamentação de ausência de sua intimação quanto ao julgamento antecipado da lide, requestando a anulação da decisão primeva, retornando os autos para prosseguimento do feito.
    (...)
    Nesse contexto, compulsando detidamente o caderno processual, denota-se que a matéria posta a destrame prescinde de dilação probatória a ser colhida em audiência de instrução e julgamento, porquanto a prova da suposta percepção de remuneração do servidor público inferior ao salário mínimo nacional se faz bastante através de documentos, o que de fato ocorreu, uma vez que a autora assim o fez por ocasião da vestibular (fls. 16/22), e ao município apelante facultou-se através da contestação (fls. 48/55).
    Destarte, no caso em comento, a meu sentir e ver, inexiste obrigação do judicante de intimar previamente as partes do julgamento antecipado da lide, tendo em vista que o acervo documental foi suficiente com vistas a nortear e instruir seu entendimento, permitindo, inclusive, a defesa dos interessses do município na contestação.
    (...)
    Dessa forma, afasto a preliminar em alusão.
    MÉRITO
    (...)
    O ponto nevrálgico da lide se resume à legalidade ou não de pagamento da remuneração do servidor público inferior ao salário-mínimo nacionalmente unificado, independentemente da jornada de trabalho.
    (...)
    Na espécie, a apelada é servidora pública efetiva do município apelante, nomeada para o cargo de Merendeira, jornada de trabalho de 8 (oito) horas diárias, conforme Portaria nº 130306132 de fl. 12, com posse e exercício em 13.03.2006, Termo às fls. 13, lotada inicialmente na Secretaria da Educação, tendo ajuizado ação de cobrança em face do município de Ipu/CE, alegando que desde sua assunção percebeu por vários meses remuneração inferior ao salário mínimo, ou seja, no período de janeiro/2007 a outubro/2012, sendo devido integralmente os vencimentos dos meses de novembro e dezembro de 2008, e agosto e dezembro de 2012.
    Na sentença, fls. 59/64, o judicante julga procedente a lide, condenando o apelante no pagamento de diferenças salariais relativas à percepção da remuneração inferior ao salário-mínimo durante o período apontado na exordial e seus reflexos sobre o décimo terceiro salário, férias e adicional de férias, considerando o prazo de 5 (cinco) anos.
    A matéria já se encontra pacificada nessa Augusta Casa e no STF, senão vejamos.
    (...)
    Impende, entretanto, consignar que a autora/apelada ajuizou outra demanda de cobrança da mesma natureza (0005472-92.2013.8.06.0095), requestando diferença de remuneração percebida inferior ao salário mínimo no período de janeiro/2008 a fevereiro/2013. Na presente lide busca referida verba no lapso temporal de janeiro/2007 a outubro/2012, de sorte que, verifica-se na hipótese sub examine uma intersecção de pedidos, motivo pelo qual será analisado somente o interregno de janeiro/2007 a dezembro/2007”.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente